Tribunal: TJDFT
Processo: 0723017-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Processo : 0723017-86.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de reclamação proposta por MARIA GENUINA CAETANO MARTINS, para que prevaleça a autoridade do acórdão n. 1424211, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0707165-22.2022.8.07.0000, da relatoria da Desembargadora Ana Cantarino. A reclamante esclarece, inicialmente, que a presente reclamação é “manejada contra decisão judicial proferida nos autos do processo n.o 0709566-71.2021.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição das competentes requisições de pagamento, de forma totalmente contrária aos termos do acórdão proferido no bojo dos autos do AGI 0707165-22.2022.8.07.0000”. Conta que o precitado agravo de instrumento foi interposto pela reclamante contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n. 32159/97, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Salienta que o recurso foi recebido com efeito suspensivo e, ao final, provido “para determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se aplicar o índice de correção monetária IPCA-E, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR”. Diz que requereu o cumprimento do acórdão, mas foi surpreendida “pelo ato reclamado que simplesmente suspendeu a execução até o trânsito em julgado do AGI 0707165-22.2022.8.07.0000, sem se observar que tal decisão é plenamente válida e eficaz, à míngua de concessão de efeito suspensivo a quaisquer recursos, contra ela interpostos, não podendo, assim, ser descumprida, sob pena de afronta à sua autoridade”. Entende que a autoridade reclamada procedeu de forma totalmente equivocada, haja vista que o efeito suspensivo outrora concedido ao recurso não mais subiste em decorrência de posterior provimento do agravo, aplicando-se, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula 405 do STF. Pede a tutela de urgência para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença e, ao final, a procedência do pedido. Decido. O reclamante insurge-se contra o comportamento do juízo reclamado que determinou aguardar-se o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0707165-22.2022.8.07.0000, desconsiderando ao que fora determinado no julgamento colegiado desta eg. Turma. Reclamação é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...] Do mesmo modo, dispõe o art. 196 do RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: A reclamação é instituto de magna importância destinado a a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (Grifado) Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento n. 0707165-22.2022.8.07.0000 (id. 127065863), verifico que o órgão colegiado deu provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, determinar aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. O acórdão contém a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1424211, AGI 0707165-22.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022) Houve a oposição de embargos de declaração que estão pendentes de julgamento. Apesar disso, a reclamante retornou aos autos originários para requerer o imediato prosseguimento do feito, o que fora indeferido pelo juízo a quo, nos seguintes termos (id. 127912958 dos autos originários): Na petição de ID 127065862, a autora informou que foi dado provimento ao Agravo de Instrumento n.o 0707165-22.2022.8.07.0000, restando determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, pugnando pelo prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis. Na decisão de ID 118120480 foi determinada a suspensão da presente execução até decisão final no aludido recurso. Em consulta aos autos do referido recurso, verifica-se que ainda não houve seu trânsito em julgado, o que é necessário para o seguimento da execução. Em face das considerações alinhadas, indefiro o prosseguimento do feito. Aguarde-se o julgamento final do agravo de instrumento. Logo, não houve descumprimento do acórdão desta eg. Turma. Ao contrário, o juízo reclamado deixou claro que o seguimento da execução depende do julgamento final do agravo de instrumento, o que ainda não ocorreu. Com efeito, embora não caiba nesta via processual analisar a correção em si da decisão do juízo singular, mas apenas se da decisão apontada resultou a inobservância da autoridade do acórdão n. 1424211 desta eg. Turma, necessário lembrar que o juiz é responsável pela condução do processo. E, na condução do processo, até mesmo por conta de eventual prejudicialidade externa, cabe ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido o precedente do STJ: [...] 1. No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. 2. Outrossim, as alegações trazidas pela parte agravante, quanto à aplicação de óbices sumulares para o não provimento do Apelo, foram feitas de forma genérica, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega o provimento. Agravo Interno de fls. 362/366 prejudicado. (AgInt no REsp 1.679.887/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, inexistindo manifesto descumprimento da decisão colegiada, não cabe reclamação com fundamento no art. 988, inc. II, do CPC. Nesse sentido, orienta o aresto desta eg. Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMAS NÃO RETRATADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento processual vigente assenta que a reclamação é uma forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. No caso vertente, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, tendo a reclamante não se conformado com eventuais atos de expropriação advindos dos autos de cumprimento de sentença provisório. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1135757, 07051719520188070000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018) A reclamante alega que o juízo reclamado está descumprindo o acórdão, ressaltando que não subsiste mais o efeito suspensivo atribuído ao recurso. Salienta que o acórdão determinou “a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se aplicar o índice de correção monetária IPCA-E, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR” e, assim, não há razões para se manter a paralisação da execução. No entanto, o acórdão não determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, de forma imediata, independentemente do trânsito em julgado, senão vejamos o dispositivo do voto condutor (id. 37216211 – p. 193): Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a remessa dos autos à Contadoria, a fim de que realize os cálculos mediante aplicação, a partir de 30/06/2009 do IPCA-E como índice de correção monetária, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). Desse modo, na condução do processo, cabe ao juiz avaliar a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão, máxime considerando que o aludido agravo de instrumento trata exatamente de índices de correção monetária da execução, o que poderá tornar inócua, além de criar tumulto processual, a atualização do débito e demais providências desde logo, antes da definição do índice a ser adotado. Portanto, por inadequação da via eleita e falta de interesse processual, porquanto não há violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, a reclamação deve ser inadmitida liminarmente. Ante o exposto, indefiro o processamento da petição inicial desta reclamação, nos termos do art. 330, III, do CPC e do art. 87, IX, do RITJDFT. Custas pela reclamante. Sem honorários. Intimem-se e comunique-se o juízo reclamado. Após, arquive-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.190